Tribunal: TJES
Processo: 5003411-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interrupção; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

NÃO OBSERVADA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO CELEBRADO. TRATATIVAS CONTÍNUAS ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO
.

1.

S
uscita
da
a ocorrência da prescrição intercorrente
por
ausência de impulsionamento no feito há mais de 5 (cinco) anos,
restou reconhecido pelo
douto magistrado de primeiro grau que a demora no trâmite processual não se deu pela ausência de atuação estatal.

2.
Após
a constrição patrimonial, o prazo prescricional
foi interrompido e, apresentada
questão incidental
por intervenção de terceiros,
deve esta ser definida anteriormente ao praceamento do bem.

3. Da análise de toda a documentação, constata-se que, apesar de ter sido celebrado o termo para parcelamento dos honorários advocatícios, quanto ao valor principal, nada restou acordado, não sendo possível falar em aceitação tácita do parcelamento da dívida, uma vez que as tratativas continuaram.

4. Não restou demonstrado no feito que houve o parcelamento da dívida, e, portanto, não há que se falar em
suspensão do débito.

5. Recurso conhecido e
des
provido.

6. Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

NÃO OBSERVADA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO CELEBRADO. TRATATIVAS CONTÍNUAS ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO
.

1.

S
uscita
da
a ocorrência da prescrição intercorrente
por
ausência de impulsionamento no feito há mais de 5 (cinco) anos,
restou reconhecido pelo
douto magistrado de primeiro grau que a demora no trâmite processual não se deu pela ausência de atuação estatal.

2.
Após
a constrição patrimonial, o prazo prescricional
foi interrompido e, apresentada
questão incidental
por intervenção de terceiros,
deve esta ser definida anteriormente ao praceamento do bem.

3. Da análise de toda a documentação, constata-se que, apesar de ter sido celebrado o termo para parcelamento dos honorários advocatícios, quanto ao valor principal, nada restou acordado, não sendo possível falar em aceitação tácita do parcelamento da dívida, uma vez que as tratativas continuaram.

4. Não restou demonstrado no feito que houve o parcelamento da dívida, e, portanto, não há que se falar em
suspensão do débito.

5. Recurso conhecido e
des
provido.

6. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JAGUARUSSU AREAL LTDA
contra a r. decisão (ID n. 4692114) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou as alegações de suspensão do débito pelo parcelamento e de prescrição intercorrente, determinando o praceamento do bem penhorado.

Em suas razões recursais (ID n. 4682948), o recorrente sustenta, em síntese, que (i) a falta de quitação parcelada dos débitos ocorreu por mera liberalidade dos agentes do Estado, de modo que, enquanto não finalizado ou rescindido o parcelamento, deve ser mantida a suspensão do débito tributário; (ii) o parcelamento foi homologado de forma tácita, em razão do parcelamento dos honorários advocatícios feitos no mesmo ato administrativo; e (iii) a ocorrência de prescrição intercorrente.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão ora objurgada e, no mérito, a reforma a decisão agravada.

Decisão interlocutória (ID n.
5212552
)
na qual foi deferida a atribuição de efeito suspensivo.

Interposto agravo interno e apresentadas as contrarrazões de agravo de instrumento na mesma peça processual (ID n. 5592510), em que sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que em todos os momentos em que foi intimado, o ente estatal rapidamente se manifestou, constantemente apresentando requerimentos na tentativa de localizar bens capazes de garantir a satisfação do seu crédito tributário.

Alega, ainda, que no que concerne à juntada dos autos do procedimento administrativo, o ônus de providenciá-lo é encargo do executado/contribuinte, tendo em vista que o STJ e o próprio TJES.

Assim, requer a reforma da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo e o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Inicialmente,
o agravante suscita a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista a ausência de impulsionamento no feito há mais de 5 (cinco) anos.

O douto
magistrado
de primeiro grau
reconhece
u que
a demora
no trâmite processual não se deu pela
ausência de
atuação
estatal. Vejamos:

[...]
Cumpre destacar, ainda, que
não houve inércia do Exequente, neste feito, pois a demora em determinar o praceamento do bem, se deu porque terceiro interessado apresentou questão incidental sobre a vem penhorado, que necessitou apreciação deste juízo antes de determinar o leilão do bem. A questão foi definida somente em 24/06/2021,
conforme se vê na decisão colacionada no evento 335.1.
[...] (destaquei).

Ao analisar os autos, observa-se que em 19/04/2000 foi penhorado bem imóvel da empresa executada,
ora agravante,
razão pela qual,
nos termos do art. 40, da LEF, houve interrupção da prescrição em razão da efetiva constrição patrimonial

(
Termo de penhora colacionado no evento 180.21
)
.

Em virtude da penhora realizada, houve
a intervenção de terceiro interessado no feito,
vindo a questão incidental a ser julgada em 24.06.2021.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses em relação a prescrição intercorrente:

[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Assim,
observa-se que a constrição patrimonial interrompeu o prazo prescricional, bem como, existindo questão incidental, deve esta ser definida anteriormente ao praceamento do bem.

Dito isso, inexiste a prescrição intercorrente no presente feito
.

No tocante
a falta de quitação das parcelas do débito exequendo, alega o agravante que este ocorreu por mera liberalidade dos agentes do Estado
e que
o parcelamento foi homologado de forma tácita, em razão do parcelamento dos honorários advocatícios feitos no mesmo ato administrativo.

Conforme salientado, quando da análise limina
r, o recorrente não comprov
ou
o pagamento do parcelamento do débito principal,
sendo
demonstrado,
apenas,
o pagamento dos honorários advocatícios referentes à CDA executada.

In casu
, verifica-se que o ora agravante requereu o parcelamento da dívida tributária em 24/09/2015, conforme documentação juntada no ID. 5592510.

Alega o ente estatal que e
m 21/10/2015
a agravada foi notificada para
assina
r
o Termo de Acordo
e regularizar
as pendências existentes no processo,
contudo tais irregularidades não foram sanadas.

Em 06 de maio de 2016 foi encaminhado o termo de parcelamento de honorários
e agendado para o dia 12 de maio de 2016
a tentativa de celebração do acordo de parcelamento das CDA’s do agravante, data em que as pendências não foram sanadas e o processo administrativo arquivado, como se vê da declaração do assessor jurídico da PGE à fl. 5 do ID n. 5592510:

[...] No dia 12 de maio de 2016, como observado na certidão juntada aos autos,
os responsáveis pela empresa compareceram nesta Procuradoria visando tratar sobre o requerimento efetuado. Todavia, antes mesmo da reunião ser finalizada, os representantes da empresa se retiraram da sala de atendimento sem efetuar o parcelamento, de modo que foi arquivado o processo administrativo.

Da análise de toda a documentação, constata-se que, apesar de ter sido celebrado o
termo
para
parcelamento d
os
honorários
advocatícios, quanto ao valor principal, nada restou acordado.

Não se mostra possível falar em aceitação tácita do parcelamento da dívida, uma vez que as tratativas continuaram, mesmo após a celebração do acordo para pagamento dos honorários.

Assim, não restou demonstrado no feito que houve o parcelamento da dívida, e, portanto, não há que se falar em suspensão do débito.

Ademais, conforme bem salientou o douto magistrado de primeiro grau,
"
n
ão é da competência do Poder Judiciário a apreciação de pedido de parcelamento de débito fiscal, visto que se trata de ato administrativo vinculado à Fazenda Nacional"
. (TJRS - AC: 70065456089 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 19/08/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
de instrumento
e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

Prejudicado o agravo
interno
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.